Tribunal: STF
Processo: MS 28074
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-22
Data de publicação: 2012-05-22

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. NEGATIVA DE REGISTRO A APOSENTADORIA. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO POR SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE EXAME EFETIVO DA SITUAÇÃO FUNCIONAL DO IMPETRANTE. APOSENTADORIA EFETIVADA HÁ MAIS DE SEIS ANOS. DESRESPEITO ÀS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.